Tribunal: TJMT
Processo: 1033798-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033798-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 036.899.679-45 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Contrato De Financiamento Com Alienação Fiduciária. Busca E Apreensão. Improcedência Da Ação. Alienação Do Veículo. Perdas E Danos. Critério De Fixação. Valor De Mercado Do Veículo. Tabela Fipe. Multa Legal.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou as perdas e danos em favor do devedor fiduciante com base nas parcelas quitadas do contrato, totalizando R$ 38.096,00, além da multa de 50% do valor originalmente financiado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir o critério adequado para a quantificação das perdas e danos devidos ao devedor fiduciante quando a Ação de Busca e Apreensão é julgada improcedente e o bem objeto da lide já foi alienado, especialmente se tal indenização deve observar o valor de mercado do bem (Tabela FIPE) ou se pode ser limitada ao montante das parcelas pagas.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece que, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, com impossibilidade de restituição do bem alienado, as perdas e danos devem ser mensuradas pelo valor de mercado do veículo à época da apreensão, apurado com base na Tabela FIPE, como forma de recompor integralmente o patrimônio do devedor.

4. A adoção do critério das parcelas pagas não reflete o prejuízo efetivamente suportado pelo fiduciante, que foi privado da posse do bem de forma indevida, pois inexistente mora válida.

5. A multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969, tem natureza legal e caráter obrigatório diante da improcedência da demanda e alienação do bem, sendo cumulável com a indenização por perdas e danos, nos termos do §7o do mesmo dispositivo legal.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. O valor das perdas e danos devidos ao devedor fiduciante, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão com alienação do bem, deve corresponder ao valor de mercado do veículo na data da apreensão, apurado com base na Tabela FIPE. 2. A multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969, é de aplicação obrigatória e cumulável com a indenização por perdas e danos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §§ 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; TJMT, Apelação Cível no 1008404-82.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sidinei dos Santos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008539-92.2024.8.11.0040, manejado em desfavor do
Banco Safra S/A
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e declarou que o valor relativo às perdas e danos, decorrentes da impossibilidade de restituição do veículo alienado fiduciariamente, corresponde às parcelas efetivamente quitadas pelo devedor, e não ao valor de mercado do bem conforme Tabela FIPE.

Consignou, ainda, que o valor relativo à multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, prevista no art. 3o, §6, do Decreto Lei n. 911/69 corresponde ao indicado pelas partes, qual seja, R$ 40.513,76 (quarenta mil quinhentos e treze reais e setenta e seis centavos).

O Agravante relata que firmou contrato de alienação fiduciária com o Banco Safra S/A, tendo por objeto veículo automotor. Posteriormente, a instituição financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão alegando inadimplemento contratual, a qual foi julgada improcedente em julgamento do Recurso de Apelação por este Egrégio Tribunal de Justiça

Afirma que o acórdão deste Tribunal determinou a restituição do veículo ao Apelante ou, caso já alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos dos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Alega que, em cumprimento de sentença, a instituição financeira informou que o veículo já havia sido alienado extrajudicialmente, resultando configurada a obrigação de indenizar mediante pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado atualizado; e o pagamento das perdas e danos estabelecidas no §7o do Decreto-Lei no 911/1969.

Argumenta que a decisão agravada, ao adotar como parâmetro indenizatório as parcelas pagas, contraria o entendimento pacificado nos tribunais superiores e lhe causa prejuízo irreparável.

Pugna pela reforma da decisão para que as perdas e danos sejam calculadas com base no valor de mercado do veículo apurado pela Tabela FIPE do mês da apreensão, devidamente atualizado, acrescidas da multa de 50% prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 318692855).

O Banco Safra S/A apresentou contraminuta no Id. 323377360 e posterior manifestação (Id. 323462866) requerendo o desentranhamento da peça anteriormente protocolada por erro material, o que foi indeferido no Id. 323488387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos principais que o
Banco Safra S/A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
Sidinei dos Santos
, objetivando a retomada do veículo Honda HR-V, ano 2017, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual a partir de 14/12/2023.

O pedido formulado na Ação foi julgado procedente em primeira instância, consolidando-se a posse e o domínio do bem em favor da instituição financeira.

Contudo, no julgamento do Recurso de Apelação, esta Corte reformou integralmente a sentença e julgou improcedente o pedido de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a cláusula de capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, configura abusividade e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, descaracterizando, por conseguinte, a mora do devedor.

No
decisum
foi determinada a restituição do veículo ao Apelante ou, caso já alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 3o, §7o, do Decreto-Lei n. 911/69, acrescida da multa de 50% calculada sobre o valor originalmente financiado.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, o Banco Safra comprovou a alienação extrajudicial do veículo e apresentou impugnação, sustentando que as perdas e danos deveriam corresponder apenas às parcelas efetivamente pagas pelo devedor.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação e declarou que o valor relativo às perdas e danos corresponde às 16 parcelas quitadas que totaliza a quantia de R$ 38.096,00 (trinta e oito mil noventa e seis reais). Ademais, consignou que o valor relativo à multa de 50% do valor originalmente financiado corresponde ao montante de R$ 40.513,76 (quarenta mil quinhentos e treze reais e setenta e seis centavos).

Inconformado, o Recorrente sustenta que o critério legal para fixação das perdas e danos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é o valor de mercado do bem apreendido, aferido pela Tabela FIPE na data da apreensão, e não a soma das parcelas pagas.

Invoca precedentes do STJ e desta Corte que pacificaram o entendimento de que, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão com alienação do bem, o devedor faz jus à restituição pelo valor de mercado do veículo, devidamente atualizado.

A controvérsia cinge-se ao critério de fixação das perdas e danos previstas no § 7o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente e o veículo já foi alienado pelo credor fiduciário.

O artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe:

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão e impossibilidade de restituição do veículo por já ter sido alienado, as perdas e danos devem corresponder ao valor de mercado do bem na data da apreensão, apurado pela Tabela FIPE, e não às parcelas pagas pelo devedor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
(...) 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

Este Tribunal de Justiça também consolidou tal entendimento, como se verifica nos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: A constituição válida da mora depende de coerência na conduta do credor, sendo inviabilizada quando há negociações paralelas e aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação. A busca e apreensão baseada em mora descaracterizada pela conduta contraditória do credor é ilegítima e acarreta sua improcedência. A conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos deve utilizar o valor da Tabela FIPE na data da apreensão como critério objetivo. A apreensão indevida do veículo, decorrente de conduta contraditória do credor, configura dano moral in re ipsa. A multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69 incide de forma obrigatória quando o bem é alienado e a ação é julgada improcedente.
(...) (N.U 1008404-82.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 11/12/2025).

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada.
(...) (N.U 1029343-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024). (sem grifo no original)

A
ratio decidendi
desse entendimento reside no fato de que, uma vez que a Ação de Busca e Apreensão foi julgada improcedente por descaracterização da mora, a apreensão e posterior alienação do veículo foram indevidas.

Portanto, o devedor fiduciante tem direito à recomposição integral do seu patrimônio, que corresponde ao valor de mercado do bem que lhe foi indevidamente subtraído, e não apenas às parcelas que pagou.

O argumento de que a aplicação da Tabela FIPE configura enriquecimento ilícito não prospera. O enriquecimento sem causa pressupõe acréscimo patrimonial injustificado. No caso, o Agravante tinha a posse legítima de um veículo com determinado valor de mercado, do qual foi privado indevidamente em razão de ação de busca e apreensão posteriormente julgada improcedente. A restituição pelo valor de mercado não representa enriquecimento, mas sim recomposição do patrimônio lesado.

Na decisão agravada, ao fixar as perdas e danos com base nas parcelas pagas, o Julgador contrariou a jurisprudência consolidada e violou o direito do Agravante à justa recomposição patrimonial, razão pela qual deve ser reformada.

Por derradeiro, registra-se que nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, incluído pela Lei no 13.043/2014,
“na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”.

Trata-se de consequência legal objetiva e cogente, vinculada à improcedência da ação e à alienação do bem apreendido, cuja ocorrência resultou incontroversa nos autos.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e determino que as perdas e danos sejam calculadas com base no valor de mercado do veículo apurado pela Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado, acrescida da multa de 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026